Tribunal: STF
Processo: Rcl 42800
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. USO INDEVIDO DA VIA RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE MÉRITO NO INDIGITADO LEASING CASE A ENSEJAR A NÃO APRECIAÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA NO APONTADO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA EVITAR INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.